Tribunal: TJDFT
Processo: 0707770-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR DISTRITAL. VACÂNCIA. POSSE EM CARGO INACUMULÁVEL DE OUTRO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. O artigo 54, da Lei Complementar no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabeleceu que ao tomar posse em outro cargo inacumulável de qualquer órgão, autarquia ou fundação do Distrito Federal, o servidor estável pode pedir a vacância do cargo efetivo por ele ocupado. No caso, o apelante pretende a obtenção do direito de vacância para posse em cargo inacumulável de outro ente federativo (Minas Gerais), o que não é autorizado pela Lei Complementar no 840/2011. Logo, a decisão guerreada não viola direito líquido e certo, mas, sim, assegura a observância do princípio da legalidade.